Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716190-14.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ALINE DE QUEIROZ STIVAL BARBOSA RECORRIDO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DA COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. EMISSÃO DE BOLETOS. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO PLANO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquanto não ocorrer a notificação da parte beneficiária com antecedência mínima de sessenta dias, conforme parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS 195/2009, não se admite a suspensão da cobertura pela operadora de plano de saúde. 2. Constitui violação contratual a rescisão do plano de saúde, sem o completo atendimento das exigências especificadas pela legislação de regência, notadamente quando a operadora emite boletos e recebe os pagamentos efetuados pelo usuário. 3. Não demonstrados os prejuízos decorrentes, a mera negativa de atendimento médico pelo plano de saúde não constitui, por si só, violação da honra subjetiva do consumidor. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 927 e 944, estes do Código Civil, sustentando que, diante dos transtornos por ela sofridos, o valor fixado a título indenizatório merece majoração. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 927 e 944, estes do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido da inocorrência de dano moral passível de indenização, trazendo a tese recursal pretensão de acréscimo do quantum indenizatório. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia" ( AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012